Tribunal: TJMT
Processo: 1013415-27.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013415-27.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DAGMAR ALVES VITORINO - CPF: 066.237.234-47 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), DANIEL MESSIAS DE MOURA FE LTDA - CNPJ: 24.639.809/0001-26 (APELADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –PENHORA DE IMÓVEL – BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE OPERA EM FAVOR DA EMBARGADA/APELA
DA
- RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. Sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do imóvel penhorado e não apresentando resistência ao desfazimento da penhora,
a
embargad
a
/apela
da
não deve ser condenad
a
ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

2. Com efeito, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor d
a

embargada/apelada
, uma vez que el
a
não era
obrigado
a saber que o bem pertencia a terceiro, tendo em vista que inexistia qualquer anotação da transação no registro do imóvel.

3. Logo, deve a embargante/apela
nte
arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou
ao registro da Escritura Pública de Compra e Venda e/ou do Contrato de Compra e Venda, a fim de dar publicidade à transação e, portanto, que o imóvel passou a lhe pertencer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DAGMAR ALVES VITORINO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1013415-27.2023.8.11.0040, opostos em face de DANIEL MESSIAS DE MOURA FÉ LTDA., julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, “a” do Código de Processo Civil, com o que desconstituiu a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel urbano, Lote 01, Quadra 04, Residencial Santa Clara, situado em Sorriso/MT. Dado o princípio da causalidade, condenou a parte embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC (232502725).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que seria impossível a transferência de propriedade ou outorga de autorização para escritura antes da quitação do imóvel. Ademais averbar o referido instrumento de compra e venda não era possível pela imposição contratual da empresa colonizadora, razão pela qual incabível a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Defende que, a embargada/apelada apresentou resistência ao pedido inicial, de modo que deve ser ele condenado ao pagamento do ônus sucumbencial (ID 232502727).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 232502731).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, em que pese a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça prescrever que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, a aplicação de tal verbete não se dá indistintamente.

Na hipótese, em que pese, em sua contestação, a embargada/apelada tenha impugnado o valor dado à causa, quanto ao mérito propriamente dito não se insurgiu, concordando que fosse cancelada/baixada a penhora sobre o imóvel em questão (ID 232502711).

Logo, a embargada/apelada sequer ofereceu resistência à pretensão da embargante/apelante, desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, o que afasta a sua condenação ao pagamento da verba honorária, não comportando reforma a sentença ora vergastada.

Com efeito, os ônus da sucumbência, em caso de resistência, são distribuídos não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de no. 1452840/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela

parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Logo, não opondo a parte embargada resistência aos embargos, não há que se falar em sua condenação aos ônus sucumbenciais, como pretende a embargante/apelante.

Até porque, embora a embargante/apelante afirme estar impedida, por força contratual, de proceder ao registro ou averbação o instrumento particular de compra e venda do bem, nenhuma prova fez nesse sentido.

Ora, o fato de o imóvel não estar quitado perante à Imobiliária Pôr do Sol Urbanizações apenas impede o registro do título translativo no Registro de Imóveis, mas não impedia que a embargante/apelante promovesse as devidas alterações registrais junto a própria imobiliária, assim como, o devido registro da Escritura Pública de Compra e Venda e/ou do Contrato de Compra e Venda, quando da sua celebração em 26/01/2022, a fim de dar publicidade a tais relações, nos termos do art. 167, I, item 9, da Lei 6.015/1973. Senão vejamos:

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

[...].

9) dos contratos de compromisso de compra e venda de cessão deste e de promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração, ou deva sê-lo a prazo, de uma só vez ou em prestações;

Assim, sem que houvesse a transferência da propriedade do imóvel junto à imobiliária, tampouco junto ao cartório imobiliário competente, é que se efetivou a penhora dos direitos possessórios na Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1003290-34.2022.8.11.0040.

Nesse contexto, a embargante/apelante arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou ao registro da Escritura Pública de Compra e Venda e/ou do Contrato de Compra e Venda, a fim de dar publicidade à transação e, portanto, que o imóvel passou a lhe pertencer.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PENHORA - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE ARREMATE PELO EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO. À luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, e sempre em observância aos preceitos da egrégia corte superior sobre a matéria, impõe-se a manutenção do ônus sucumbencial disposto na sentença, recaindo sobre a Embargante o dever de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais. (TJMT - N.U 1001402-46.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024